Tribunal: TJDFT
Processo: 0728993-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728993-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GISELE CANDIDO MENDES ANDRADE AGRAVADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vista à autoridade impetrada e ao Distrito Federal do diploma de licenciatura em pedagogia e do respectivo histórico escolar juntados pela impetrante nos IDs 67356577 e 67356579. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Brasília, 7 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora